Tribunal: TJMT
Processo: 1029185-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029185-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVANTE), EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (AGRAVADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA PRENTESÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - V
erificada a inadimplência do contrato, aliado ao término do prazo de arrendamento e procedida a notificação extrajudicial, nenhuma barreira poderá ser imposta em face do embargado, ora arrendante da área, quanto a retomada do imóvel rural.

III -
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
IRNEY MILANI
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de EDSON
KOSHIRO SEIKE
,
para reduzir o arresto cautelar para 100 cabeças de gado
.

Para tanto, aduz o embargante, em síntese, que há omissão no acórdão, quanto à análise
dos requisitos
que
ensejaram a tutela judicial de despejo da área rural por ele arrendada, notadamente quanto a falta de oportunidade para purgar a mora e
ao

descumprimento
do requisito da prévia
notificação extrajudicial
,
dentro do prazo estipulado em lei.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado do acórdão recorrido.

Com efeito, não obstante o inconformismo do embargante, o julgado

muito bem
analisou os mesmos requisitos da tutela judicial concedida
na decisão de origem, tendo assentado, agora em grau recursal, que todos os pressupostos foram satisfatoriamente atendidos.

Naquela oportunidade, foi consignado que,
a partir da inequívoca inadimplência do agravante e do término do prazo estipulado em contrato, o proprietário do imóvel realizou a notificação do arrendatário, conforme se infere da documentação apresentada nos autos, no id n. 131332094, restando, portanto, cumpridas todas as formalidades exigidas pela ordem de despejo compulsório
.

Assim, verificada a inadimplência do contrato, aliado ao término do prazo de arrendamento e procedida a notificação extrajudicial, nenhuma barreira poderá ser imposta em face do embargado,
ora
arrendante da área, quanto a retomada do imóvel rural.

Desta feita
, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024